Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1029720-59.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A., que manteve a penhora online realizada na conta do executado no ID 128769167 - Pág. 299, conforme decisão de ID 128769167 - Pág. 359/358.
Em apertada síntese, sustentam os agravantes a impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos em contas bancárias (art. 833 inc. IV e X do Código de Processo Civil), bem ainda a necessidade de obediência ao Princípio da Isonomia da Norma, estampado nos artigos 926 e 927, do CPC.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de cassar a constrição de ativos financeiros abaixo do mínimo permitido.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Isso porque, em uma análise sumária e não exauriente verifica-se dos autos que não houve a juntada de nenhum documento ou qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.
Não obstante o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud não deva descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, é ônus da parte devedora demonstrar, mediante prova cabal, que os valores constritos tenham como origem percepção de salário, proventos etc..
De outra banda, ainda que a interpretação do art. 833, X, do CPC seja para alcançar valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação diária na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja alcançada, que é economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.
No caso, contudo, muito embora o valor bloqueado seja inferior a 40 salários mínimos (R$ 1.033,51 - ID 128769167-Pág.299) não há comprovação da origem bloqueada, das movimentações financeiras (extratos), da natureza da conta/valores etc.
Nesse viés, inaplicável o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tampouco a interpretação extensiva do seu inciso X.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =